Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-37.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação cível. Retificação administrativa de imóvel. Por primeiro, tratando-se de competência em razão da matéria, a qual possui natureza absoluta, a jurisprudência deste Tribunal já decidiu que a competência em razão da matéria deve prevalecer em relação à prevenção. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelos titulares do domínio em sede de procedimento

Ementa:
Apelação cível. Retificação administrativa de imóvel. Por primeiro, tratando-se de competência em razão da matéria, a qual possui natureza absoluta, a jurisprudência deste Tribunal já decidiu que a competência em razão da matéria deve prevalecer em relação à prevenção. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelos titulares do domínio em sede de procedimento administrativo de retificação de área instaurado pelos arrematantes do imóvel objeto da discussão. A insurgência já foi manejada pelos requerentes nos próprios autos da execução (processo n. 0002837-82.2010.8.26.0097) onde foi expedida a carta de arrematação. Os impugnantes inclusive interpuseram o Agravo de Instrumento n. 2237516-41.2020.8.26.0000, mas o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou as alegações dos requerentes. As questões ora discutidas já foram decididas, sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e apreciação. De rigor a procedência do pedido de retificação da área, posto que o registro do imóvel deve corresponder à realidade. Apelo desprovido.